Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA. ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO ART. 7o DA LEI 5.478/1968. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que determinou o arquivamento da ação de alimentos, com fundamento no art. 7o da Lei no 5.478/1968, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação. O apelante sustenta que deveria ter havido prévia intimação para justificar a ausência e requer a reforma da sentença para permitir a retomada do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o arquivamento da ação de alimentos em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação exige, previamente, a sua intimação para justificar a ausência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o da Lei no 5.478/1968 dispõe expressamente que o não comparecimento do autor à audiência de conciliação importa no arquivamento do pedido, sem condicionar tal medida à prévia intimação da parte autora para justificar a ausência.
4. O arquivamento previsto no art. 7o da Lei de Alimentos não equivale à extinção do processo, permitindo a reativação dos autos por meio de simples petição, o que assegura a proteção do direito alimentar dos menores.
5. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência da parte autora não enseja a extinção do processo, mas apenas seu arquivamento, medida que prestigia os princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O arquivamento da ação de alimentos por ausência da parte autora à audiência de conciliação independe de prévia intimação para justificativa, conforme art. 7o da Lei no 5.478/1968.
2. O arquivamento não impede o prosseguimento futuro da ação, podendo os autos ser desarquivados por simples petição da parte autora.
3. A medida busca preservar o interesse do alimentando e respeita os princípios da celeridade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 7o; CPC, art. 485, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1814533, Ap. Cív. no 0706575-81.2023.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 29.02.2024; TJDFT, Ap. Cív. no 0708882-90.2018.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 23.05.2019; TJDFT, Ap. Cív. no 0005161-60.2016.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 10.10.2017.